Tribunal: TJMT
Processo: 1030904-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030904-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (AGRAVANTE), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. MULTIPLICIDADE DE IMÓVEIS E FONTES DE RENDA. AUTO DE AVALIAÇÃO QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE MORADIA NO LOCAL. CONTIGUIDADE DAS ÁREAS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT que, em execução de título extrajudicial movida por Ivandré Garcia Sales, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural matriculado sob o no 3.163 do CRI de Sorriso/MT, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para caracterização de bem de família e pequena propriedade rural.

2. O agravante sustenta tratar-se de bem de família e pequena propriedade rural, de 145,20 hectares, utilizada para moradia e subsistência, dentro do limite de quatro módulos fiscais. Subsidiariamente, requer a redução da penhora, em razão da desproporcionalidade entre o valor do imóvel (R$ 16.359.684,00) e o débito (R$ 600.313,00).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel rural objeto da penhora goza da proteção de impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 e no art. 5o, XXVI, da CF/1988, e, subsidiariamente, se seria cabível a redução da constrição diante da desproporção entre o valor do bem e o montante do débito.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de (i) área inferior a quatro módulos fiscais; (ii) exploração direta pelo trabalho familiar; e (iii) utilização para subsistência, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC/2015.

5. O agravante não demonstrou a contiguidade das áreas rurais alegadamente integrantes da unidade produtiva, tampouco comprovou o efetivo uso familiar do imóvel, sendo que o Auto de Avaliação atestou inexistir sede ou construções, o que afasta o caráter residencial.

6. A prova documental aponta a existência de múltiplas propriedades rurais e de contratos de arrendamento em nome do agravante, descaracterizando a essencialidade do imóvel penhorado à subsistência familiar.

7. O Tema 961 do STF condiciona a proteção à continuidade das áreas e ao trabalho familiar; e o STJ, no REsp 1.913.234/SP, fixou ser ônus do devedor comprovar o enquadramento da propriedade como pequena e explorada pela família.

8. A inexistência de comprovação dos requisitos legais e a pluralidade de fontes de renda evidenciam a ausência de vulnerabilidade econômica que justificaria a proteção excepcional.

9. A alegação de violação ao art. 489, §1o, do CPC/2015 não prospera, pois a decisão monocrática examinou de forma fundamentada os requisitos do art. 995, p.u., do CPC/2015, com base na jurisprudência consolidada.

10. Quanto ao pedido subsidiário, a desproporção entre o valor do bem e o débito não autoriza, por si, a liberação da penhora, podendo o juízo de origem adequar a constrição mediante desmembramento da área, observada a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo

11.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige comprovação da contiguidade das áreas, do efetivo trabalho familiar e da destinação à subsistência, ônus que incumbe ao executado. 2. A posse de múltiplas propriedades e fontes de renda descaracteriza a proteção constitucional da pequena propriedade rural.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGELO BOTTEGA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0005742-20.2011.8.11.0040), ajuizada por IVANDRÉ GARCIA SALES contra o agravante, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural por falta de preenchimento dos requisitos legais do imóvel matriculado sob o no 3.163 do CRI de Sorriso/MT (cf. Id. no 204595956 - autos originários).

No recurso vinculado ao Id. no 2222224, o Agravante alega que o imóvel penhorado constitui bem de família rural nos termos da Lei no 8.009/90 e pequena propriedade rural conforme artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, sustentando que a área de 145,20 hectares está dentro do limite de 4 módulos fiscais do município de Sorriso/MT e é utilizada pela família para moradia e subsistência.

Sustenta que a existência de outros imóveis não descaracteriza a impenhorabilidade, pois a soma total de suas propriedades rurais (matrículas 11.209, 82.461 e 3.163) totaliza 273,3379 hectares, inferior ao limite constitucional de 360 hectares. Afirma que o endereço urbano é mantido apenas para fins educacionais da filha e que a exploração agrícola constitui a única fonte de renda da família. Subsidiariamente, pleiteia a redução da penhora em razão da desproporcionalidade entre o valor do imóvel avaliado em R$ 16.359.684,00 e o débito exequendo. Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel e determinado o levantamento da penhora ou, subsidiariamente, a redução da constrição para área proporcional ao débito.

Nas contrarrazões de Id. no 320082897, o Agravado refuta os argumentos recursais, sustentando que o Auto de Avaliação do imóvel atesta inexistir qualquer construção no local, que o Agravante declara publicamente endereço residencial urbano em diversos documentos, que possui múltiplas fontes de renda provenientes de diversos imóveis próprios e de arrendamento de área de terceiros (Fazenda Santa Angela - matrícula 11.756), que as áreas não são contíguas conforme demonstra mapa de engenheiro e documentos do CAR/SEMA, e que o valor milionário do imóvel frente ao débito de R$ 600.313,00 permite penhora excepcional. Pugna pelo desprovimento do agravo.

Este Relator, em decisão monocrática de Id. 314096870, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, destacando que a existência de múltiplas propriedades rurais e fontes de renda diversificadas fragiliza a caracterização do imóvel penhorado como essencial à subsistência familiar, e que os elementos constantes dos autos indicam que o executado reside em endereço urbano e possui outras propriedades rurais.

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática (Id. no 320120871), requerendo sua reforma para concessão do efeito suspensivo ativo, alegando que a decisão não considerou adequadamente que as áreas são contíguas, que o endereço urbano é secundário, que não possui patrimônio considerável ou múltiplas fontes de renda, e que a decisão carece de fundamentação adequada em violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno de Id. no 320665392, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão monocrática foi minuciosamente fundamentada, que o Auto de Avaliação comprova ausência de construções no imóvel, que o Agravante possui múltiplos imóveis e fontes de renda, e que não há perigo de dano a justificar o efeito suspensivo. Requer aplicação de multa processual prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Angelo Bottega contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1030904-32.2025.8.11.0000, o qual foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0005742-20.2011.8.11.0040), ajuizada por Ivandré Garcia Sales contra o agravante, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural por falta de preenchimento dos requisitos legais do imóvel matriculado sob o no 3.163 do CRI de Sorriso/MT.

Nos autos da manifestação apresentada em primeiro grau, o executado Angelo Bottega requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural de 145,20 hectares, sob o fundamento de que se trata de bem de família onde reside e trabalha com sua família para o seu sustento, além de constituir pequena propriedade rural nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteou a redução da penhora em razão da desproporcionalidade entre o valor do bem avaliado em R$ 16.359.684,00 e o débito exequendo.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"No presente caso, a alegação de impenhorabilidade não merece prosperar. A parte exequente logrou êxito em demonstrar, por meio de documentos (matrículas de outros imóveis e comprovantes de endereço urbano), que o executado possui um patrimônio considerável e múltiplas fontes de renda, não sendo o imóvel penhorado sua única fonte de sustento ou sua moradia. A documentação apresentada pelo exequente, incluindo procurações e contas de consumo, indica que o executado reside em endereço urbano na cidade de Sorriso. Além disso, a existência de outras propriedades rurais e contratos de arrendamento descaracteriza a alegação de que o imóvel penhorado é o único bem destinado ao sustento da família."

Contra essa decisão, o agravante interpôs tempestivamente o presente Agravo de Instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o prosseguimento da execução quanto à expropriação do imóvel.

Em sede liminar, este relator indeferiu o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, destacando que a existência de múltiplas propriedades rurais e fontes de renda diversificadas fragiliza a caracterização do imóvel penhorado como essencial à subsistência familiar, e que os elementos constantes dos autos indicam que o executado reside em endereço urbano e possui outras propriedades rurais, circunstâncias que mitigam consideravelmente o alegado risco de dano irreparável.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não considerar que as áreas de suas propriedades rurais são contíguas e somam 273,3379 hectares, inferior ao limite de 4 módulos fiscais do município de Sorriso/MT, que corresponde a 360 hectares. Alega que o endereço urbano é mantido apenas para fins educacionais da filha e que a exploração agrícola constitui a única fonte de renda da família. Afirma ainda que a decisão carece de fundamentação adequada quanto aos argumentos apresentados, em violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.591.298/RJ.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado sustenta que o Auto de Avaliação do imóvel atesta inexistir qualquer construção no local, desmentindo a alegação de moradia, que o agravante declara publicamente endereço residencial urbano em diversos documentos, que possui múltiplas fontes de renda provenientes de diversos imóveis próprios e de arrendamento de área de terceiros, e que o valor milionário do imóvel frente ao débito de R$ 600.313,00 permite penhora excepcional, preservando saldo remanescente substancial. Pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, com aplicação de multa processual prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal do Agravo de Instrumento principal, cuja análise de mérito se faz necessária para, em seguida, examinar-se a prejudicialidade do Agravo Interno.

O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que em seu parágrafo único estabelece a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

No caso em exame, a decisão agravada rejeitou alegação de impenhorabilidade em sede de execução, enquadrando-se na hipótese do inciso I do referido dispositivo, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Ademais, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de quinze dias, conforme se verifica nos autos, e devidamente preparado, mostrando-se tempestivo e regular. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se o imóvel rural de 145,20 hectares, matrícula 3.163 do CRI de Sorriso/MT, enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei 8.009/90, que trata do bem de família rural, ou no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção da pequena propriedade rural, reproduzido no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de impenhorabilidade merece ser mantida ou reformada, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação de impenhorabilidade com base em documentos apresentados pelo exequente que demonstram a existência de outros imóveis rurais em nome do executado, comprovantes de endereço urbano na cidade de Sorriso, contratos de arrendamento e múltiplas fontes de renda, concluindo que o imóvel penhorado não constitui a única fonte de sustento ou moradia do devedor.

A fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
está ancorada na análise das provas documentais produzidas nos autos, em especial o Auto de Avaliação do Imóvel elaborado pelo Oficial de Justiça João Alves Braga, que atesta expressamente que não existe sede nem barracão no imóvel penhorado, as matrículas de outros imóveis rurais de propriedade do executado e os documentos que demonstram a exploração de área arrendada de terceiros.

A legislação aplicável ao caso estabelece que a proteção constitucional e legal à pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos que não podem ser presumidos, devendo ser comprovados pelo devedor que invoca a benesse legal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXVI, estabelece que "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
".

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso VIII, reproduz essa proteção ao estabelecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. A Lei no 8.009/90, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

A interpretação desses dispositivos legais deve ser feita à luz da finalidade que os inspira, qual seja, a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, assegurando ao pequeno produtor rural e sua família o acesso à moradia e aos meios de subsistência através do trabalho na terra.

Contudo, essa proteção não é absoluta nem pode ser invocada de forma genérica, demandando a demonstração efetiva dos requisitos legais que a justificam. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui norma de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do bem, mas que não dispensa o devedor de comprovar o preenchimento dos requisitos fáticos que a fundamentam, especialmente a dimensão da área dentro dos parâmetros legais, a continuidade dos terrenos quando há múltiplas matrículas, o efetivo trabalho familiar e a destinação do imóvel como meio de subsistência da família.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 601.445 – Tema 961, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização", estabelecendo como requisito adicional, quando há múltiplas matrículas, a continuidade das áreas, de modo a formar um conjunto econômico único destinado à exploração familiar. Esse entendimento jurisprudencial reforça a necessidade de comprovação não apenas da dimensão da área, mas também da contiguidade dos terrenos e da efetiva utilização do conjunto como unidade produtiva familiar.

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a inexistência de outros bens imóveis do devedor e depende, ainda, da demonstração de que a subsistência familiar advém da atividade produtiva do próprio imóvel, conforme se verifica nos julgados proferidos nos Agravos de Instrumento no 1009400-38.2023.8.11.0000, relatado pela Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, e no 1005542-62.2024.8.11.0000, relatado pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS EXISTENTES EM NOME DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR CONSTITUÍDA DE MAIS DE 01 (UM) TERRENO, DESDE QUE CONTÍNUOS E COM ÁREA TOTAL INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO – AUTO DE AVALIAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE IMÓVEL/SEDE ABANDONADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"(...) Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023). 2. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023). 3. O Tribunal a quo, após o exame acurado do caderno processual constante nos autos, asseverou que o imóvel em epígrafe não ostenta a natureza de pequena propriedade rural, visto que não é explorado pela família. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que é possível a penhora de imóvel que não satisfaça a qualidade de pequena propriedade rural explorada pela família, coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Mesmo diante da determinação de penhora de pequena propriedade rural, a decisão agravada deve ser mantida em razão da ausência de prova pelo executado de que o imóvel é explorado para a sua subsistência e de sua família.

Esses precedentes destacam que a exploração do devedor em múltiplos imóveis retira o caráter de subsistência do imóvel penhorado, possibilitando sua expropriação, uma vez que resta descaracterizado o requisito legal da essencialidade para a manutenção da família.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Em primeiro lugar, quanto ao requisito da contiguidade das áreas, embora o agravante alegue que as propriedades rurais de matrículas 11.209, 82.461 e 3.163 são contíguas e somam 273,3379 hectares, inferior ao limite de 4 módulos fiscais do município de Sorriso/MT, não produziu qualquer prova técnica que demonstre essa alegação. Ao contrário, o agravado apresentou mapa elaborado por engenheiro e documentos extraídos do Cadastro Ambiental Rural e da Autorização Provisória de Funcionamento Rural, declarados pelo próprio agravante perante a SEMA/MT, que demonstram que as propriedades não são lindeiras, estando situadas em localizações distintas no município.

A ausência de prova da contiguidade das áreas é fatal para a pretensão do agravante, pois o Tema 961 do Supremo Tribunal Federal é expresso ao exigir que os terrenos sejam contínuos quando há múltiplas matrículas, não bastando a simples soma das áreas para configurar a pequena propriedade rural protegida constitucionalmente. A contiguidade é requisito essencial porque a proteção legal visa assegurar a manutenção da unidade produtiva familiar, o que pressupõe a existência de um conjunto econômico integrado, e não propriedades dispersas que configurem patrimônio diversificado. No caso dos autos, os elementos probatórios trazidos pelo agravado apontam no sentido de que se trata de propriedades distintas, não havendo prova em sentido contrário produzida pelo agravante, sobre quem recai o ônus probatório conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1234 do Superior Tribunal de Justiça.

Em segundo lugar, quanto ao requisito de utilização do imóvel como moradia, os elementos probatórios são ainda mais contundentes no sentido de afastar a impenhorabilidade. O Auto de Avaliação do Imóvel elaborado pelo Oficial de Justiça, documento de fé pública que goza de presunção de veracidade, atesta expressamente que "não existe sede e nem barracão" no imóvel penhorado, o que descaracteriza por completo a alegação de que o local serve de residência para o agravante e sua família. A imagem de satélite da área, apresentada pelo agravado e não refutada pelo agravante, corrobora essa constatação, demonstrando que se trata de área exclusivamente destinada ao plantio, sem qualquer construção que possa servir de moradia. Ademais, diversos documentos recentes apresentados pelo agravado demonstram que o executado declara publicamente endereço residencial urbano na cidade de Sorriso, o que é incompatível com a alegação de que reside no imóvel rural penhorado.

A alegação apresentada no Agravo Interno de que o endereço urbano seria apenas secundário, mantido para fins educacionais da filha, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e, ainda que verdadeira, seria insuficiente para caracterizar o imóvel rural como moradia principal quando há prova técnica oficial de que inexistem construções no local. A proteção do bem de família rural, prevista na Lei no 8.009/90, pressupõe que o imóvel seja efetivamente utilizado como residência da família, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, estabelece que não se exige necessariamente que o imóvel sirva de moradia, bastando que seja o meio de sustento da família, mas essa distinção não se aplica à proteção do bem de família rural prevista na Lei no 8.009/90, que tem como pressuposto essencial a utilização do imóvel como residência.

Em terceiro lugar, quanto ao requisito de que o imóvel constitua o único meio de subsistência da família, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que o agravante possui múltiplas fontes de renda provenientes da exploração agrícola. O agravado comprovou, através de documentos extraídos do Cartório de Registro de Imóveis, que o executado possui outras propriedades rurais além daquela penhorada, todas elas com aptidão para exploração agrícola. Mais relevante ainda é a documentação que demonstra que o agravante celebrou contrato de arrendamento de área de terceiros, especificamente a Fazenda Santa Angela, matrícula 11.756, para cultivo de agricultura, o que evidencia que a atividade produtiva não se restringe ao imóvel penhorado, mas envolve múltiplas áreas e diversas fontes de receita.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a exploração pelo devedor de múltiplas propriedades rurais, sejam próprias ou arrendadas, descaracteriza o requisito da subsistência familiar a partir de um único imóvel, que é condição para a impenhorabilidade. O fundamento dessa orientação reside no fato de que a proteção legal visa assegurar o mínimo existencial ao pequeno produtor rural que depende exclusivamente da exploração de sua propriedade para garantir o sustento da família, não se destinando a proteger aquele que possui patrimônio diversificado e múltiplas fontes de renda oriundas da atividade agrícola. No caso dos autos, é manifesto que o agravante não se enquadra na situação de vulnerabilidade que justifica a proteção excepcional da impenhorabilidade, pois possui propriedades rurais em diferentes localizações e explora área arrendada de terceiros, o que demonstra capacidade econômica e diversificação patrimonial incompatíveis com a tutela do mínimo existencial.

A circunstância de que o débito exequendo, no valor de R$ 600.313,00, representa apenas 3,66% do valor do imóvel penhorado, avaliado em R$ 16.359.684,00, reforça a conclusão de que não há risco à subsistência familiar com a manutenção da penhora. Ainda que se procedesse à expropriação do bem, o que somente ocorrerá após amplo contraditório e esgotadas todas as vias recursais, o saldo remanescente seria de aproximadamente R$ 15,7 milhões, valor mais do que suficiente para que o executado adquira outra propriedade rural de dimensões adequadas e mantenha plenamente sua atividade produtiva e o sustento de sua família.

A alegação de violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, no sentido de que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente os argumentos apresentados, não merece acolhida. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo analisou detidamente os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, considerando os elementos probatórios constantes dos autos e aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o ônus probatório do executado que alega impenhorabilidade.

A decisão enfrentou a questão da dimensão da área e dos módulos fiscais, analisou a existência de outros imóveis rurais de propriedade do executado, considerou a documentação sobre endereço urbano e avaliou a questão das múltiplas fontes de renda, tudo de forma fundamentada e em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.

É certo que a decisão monocrática, proferida em sede de cognição sumária própria do juízo de admissibilidade de efeito suspensivo, não adentrou de forma exauriente a todas as questões suscitadas pelo agravante, especialmente quanto à alegada contiguidade das áreas, mas essa circunstância não configura vício de fundamentação, pois a análise aprofundada de todas as teses recursais é reservada ao julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento.

A alegação de que a decisão contraria o entendimento firmado no Recurso Especial no 1.591.298/RJ não procede, pois há manifesta distinção entre as situações fáticas analisadas. No precedente invocado pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo quando a dívida não decorria da atividade produtiva, estabelecendo que a proteção constitucional independe da origem do débito, desde que presentes os demais requisitos legais. Contudo, o mesmo julgado reafirmou que é indispensável a comprovação de que o imóvel se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da lei e que é trabalhado pela família para seu sustento, requisitos que não foram demonstrados no caso dos autos conforme já amplamente fundamentado. Portanto, longe de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática está em perfeita consonância com o entendimento consolidado daquela Corte Superior, especialmente com o Tema Repetitivo 1234, que atribui ao executado o ônus de comprovar os requisitos da impenhorabilidade.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da penhora formulado no Agravo de Instrumento, verifica-se que a questão foi adequadamente endereçada pela decisão monocrática, que reconheceu a evidente desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito exequendo, mas ponderou que tal questão poderá ser adequadamente tratada no curso do processo executório, mediante eventual redução da constrição ou desmembramento de área suficiente para satisfação do crédito, conforme já sinalizado pelo próprio juízo de origem ao intimar as partes para manifestação sobre a possibilidade de destacar área condizente com o débito.

Superadas essas questões relativas ao mérito do Agravo de Instrumento, passo à análise do Agravo Interno. Tendo em vista que a conclusão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento é pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

A prejudicialidade do Agravo Interno decorre da perda superveniente de seu objeto, uma vez que o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna inócua qualquer discussão sobre a concessão de efeito suspensivo, que tinha por finalidade justamente evitar a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno, e conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025